Tribunal: CARF
Processo: 10840.908863/2009-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANI APARECIDA BACCHMI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.908863/2009-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.656 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
EDITORA NAME COC LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2008
RETIFICAÇÃO DE DCTF NÃO COMPROVADA EM DOCUMENTAÇÃO
IDÔNEA
Qualquer alegação de erro de preenchimento em DCTF deve vir acompanhada
dos documentos que indiquem os prováveis equívocos cometidos no cálculo
dos tributos devidos resultando em recolhimentos a maior. Não apresentada a
escrituração contábil/fiscal, nem outra documentação hábil e suficiente, que
justifique a alteração dos valores registrados em DCTF, mantém-se a decisão
proferida, sem o reconhecimento de direito creditório, com a consequente não
homologação das compensações pleiteadas.
PROVA. RETIFICAÇÃO DE DCTF. REDUÇÃO DE DÉBITO. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE. Compete ao contribuinte o ônus da prova de erro de
preenchimento em DCTF, consubstanciada nos documentos contábeis que o
demonstre.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Junior – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior
(Presidente em exercício), Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes
de Albuquerque, Sergio Magalhaes Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Thaís De Laurentiis
Galkowicz. Ausente o conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.908863/2009-35
Fl. 571
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.656 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.908863/2009-35

Relatório
Refere-se o processo a despacho decisório (e-fls. 28) não homologatório de
compensação de IRPJ pago a maior/indevidamente, em 2008, no montante de R$ 460.085,41.
Na sua Manifestação de Inconformidade (e-fls. 33), a empresa alega que
auditoria interna detectou que recolheu R$ 339.373,67 indevidamente, por isso, em jun/2009,
encaminhou DCTF retificadora por meio da qual reduziu o IRPJ devido no mês de dez/2008, de
R$ 460.085,41 para R$ 120.711,74, dando origem ao pretenso direito creditório requerido.
Apesar disso, a autoridade fiscal analisou a DCTF original, que estava errada. Sendo a
retificadora substituta integral da DCTF original, requereu a aceitação dos seus fundamentos, a
conferência da exatidão do crédito de IRPJ e a homologação da compensação.
A DRJ (e-fls. 149) reconta a história dos equívocos cometidos na DCTF,
informando-nos que na DCTF original, entregue em 06.02.2008, foi informado o débito de IRPJ,
no valor de R$ 460.085,41. Na segunda e terceira DCTFs, entregues em 17.06.2009 e
19.11.2009, esse valor foi retificado para R$ 120.711,74. Por fim, em 26.11.2009, oito dias
depois de protocolar a manifestação de inconformidade, o interessado entregou a quarta DCTF,
desta vez, retificando o valor do débito para R$ 142.911,56, refletindo, deste modo, o valor
informado na DIPJ entregue em 13.10.2009.
Nesse contexto de divergências, o julgador entendeu que caberia à empresa, além
de retificar a DCTF, acostar aos autos provas documentais (exemplo: livros contábeis, balancetes
de suspensão/redução, etc.), a fim de comprovar o erro alegado, afastando dúvidas acerca da
efetiva existência do direito creditório pleiteado (art. 147, § 1o do CTN). Como isso não foi feito,
manteve as conclusões do despacho decisório.
O Recurso Voluntário da empresa (e-fls. 199) veio em nome de Pearson
Education do Brasil S/A, como incorporadora da Editora Name Coc. Nele a empresa aduz
nulidade do despacho decisório por ausência de motivação; nulidade por cerceamento de defesa;
princípio da eventualidade; repisa fatos relacionados à retificação da DCTF; critica a aplicação
dos juros SELIC, da multa de mora e da incidência dos juros sobre a multa. Por fim, requer a
posterior juntada de documentos, laudos, pareceres, notas fiscais e a conversão do julgamento
em diligência, se necessário.
Em 13/08/2015, a este processo foi juntado, por apensação, o processo no
10840.909670/2009-00.
Passo ao voto.
Voto
Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
Intimado em 10/06/2015, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário em
13/07/2015. O recurso é tempestivo e provido dos demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.
Fl. 572
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.656 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.908863/2009-35

O caso ora analisado refere-se a atestar que os valores declarados em DCTF
retificadora refletem, de fato, o direito creditório pleiteado pela Recorrente em DCOMP
encaminhada em fev/2009. Após diversas retificações, a DCTF final traduzia saldo de IRPJ
constante da DIPJ acostada aos autos.
De acordo com a autoridade julgadora a quo, para que se considerasse que as
informações declaradas pela Recorrente teriam conexão com a realidade, seria necessário que os
erros cometidos na DCTFs retificadas fossem explicados em documentos contábeis e fiscais que
corroborassem os dados declarados. Essa é a inteligência do art. 147, § 1o do CTN:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.

Compulsando os autos, verificamos a existência dos seguintes documentos
iniciais: peças processuais; DCOMP; DCTF; Ficha da DIPJ com saldo de IRPJ devido;
procuração; documentos societários.
Na decisão, o julgador da DRJ expressamente menciona: “Nesse
contexto
de
informações divergentes, caberia ao interessado, além de retificar a DCTF, acostar aos autos
provas documentais (exemplo: livros contábeis,balancetes de suspensão/redução – cód 2362,
etc.), a fim de comprovar o erro alegado, afastando dúvidas acerca da efetiva existência do
direito creditório pleiteado.” Negritei
Não obstante a clara assertiva da autoridade julgadora sobre a necessidade de
juntada, aos autos, de documentos comprobatórios do crédito almejado, conforme menção
exemplificativa, a Recorrente, ao apresentar o seu recurso ao CARF, junta os seguintes
documentos:
 Procurações e substabelecimentos;
 Alterações de contratos sociais e Estatutos Sociais;
 Cartas de renuncia a cargos de Diretor;
 Declaração de ciência sobre não poder exercer atividades sem Certificado de
Licenciamento;
 Ata de Reunião de Conselho de Administração;
 Termos de Posse de Diretor;
 Ata de assembleia geral extraordinária de jun/2015;
 Ata de reunião do conselho de administração de set/2014
Fl. 573
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.656 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.908863/2009-35

 Reunião Extraordinária do Conselho de Administração de out/2014;
 Ata de Reunião de Sócios de Abril/2012, Protocolo e Justificação de Incorporação da
Editora Name Coc pela Pearson
É possível se notar, pela simples leitura da listagem acima, que a Recorrente não
juntou um só documento que tangencie a questão central discutida neste processo. Apesar de
alertada pelo julgador a quo, a empresa não se deu ao trabalho de trazer ao processo nenhuma
informação que justifique o erro cometido na DCTF, para fazer nascer o direito declarado em
DCOMP. Não trouxe apurações fiscais, declarações, DARFs, nada que clareasse os motivos que
a fizeram retificar a DCTF e tornasse o crédito líquido e certo.
A necessidade de prova documental para justificar o aproveitamento de crédito
declarado em DCTF retificada é reconhecida pelo CARF, conforme ementas abaixo:

processo: 10880.952665/2016-61, 11/02/2021, 1a Turma, 2a Câmara, 1a Seção
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data
do
fato
gerador:
30/11/2015
COMPENSAÇÃO.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO DA DCTF. RETIFICAÇÃO APÓS EMISSÃO DO DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE,
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO ERRO. É possível a retificação da DCTF, mesmo após a
emissão do Despacho Decisório, contudo, a retificação fica condicionada a
comprovação da fundamentação do erro. ERRO DE PREENCHIMENTO DE
DCTF. INFORMAÇÃO EM DIPJ. DOCUMENTO DE LAVRA DA PRÓPRIA
INTERESSADA.
INFORMAÇÃO
INSUFICIENTE
.
NECESSÁRIO
A
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
CONTÁBEIS
E
FISCAIS
QUE
EMBASARAM A ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL/FISCAL. A DIPJ é um
documento de lavra da própria interessada, e portanto não é hábil, por si só, para
comprovar o erro de preenchimento da DCTF e do PER/DCOMP sem documentos
comprobatórios hábeis e idôneos, como a sua escrituração contábil/fiscal (Livro
Diário, Livro Razão, Balanço/Balancetes, LACS) e documentos que o embasaram.
Numero da decisão: 1201-004.668 Nome do relator: Wilson Kazumi Nakayama

processo: 10980.910169/2011-06, 08/10/2019, 2a Turma Extraordinária, 1a Seção
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007 DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DO ERRO. A simples retificação de DCTF para alterar valores
originalmente declarados, desacompanhada de documentação hábil e idônea, não
pode ser admitida para modificar Despacho Decisório. COMPENSAÇÃO. DIREITO
CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Constatada a inexistência do direito creditório por
meio de informações prestadas pelo interessado à época da transmissão da Declaração de
Compensação, cabe a este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já existia
naquela ocasião.
Numero da decisão: 1002-000.836 Nome do relator: MARCELO JOSE LUZ DE
MACEDO

processo: 10880.954277/2008-13, 25/07/2018, 1a Turma, 2a Câmara, 3a Seção
Ementa: Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Data do fato gerador: 15/10/1999
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL - NÃO OFENSA. RETIFICAÇÃO DE DCTF
NÃO COMPROVADA EM DOCUMENTAÇÃO IDONEA. Qualquer alegação de erro
de preenchimento em DCTF deve vir acompanhada dos documentos que indiquem
Fl. 574
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.656 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.908863/2009-35

prováveis erros cometidos, no cálculo dos tributos devidos, resultando em
recolhimentos a maior. Não apresentada a escrituração contábil/fiscal, nem outra
documentação hábil e suficiente, que justifique a alteração dos valores registrados
em DCTF, mantém-se a decisão proferida, sem o reconhecimento de direito
creditório, com a consequente não homologação das compensações pleiteadas.
PROVA. RETIFICAÇÃO DE DCTF. REDUÇÃO DE DÉBITO. APÓS CIÊNCIA DE
DECISÃO
ADMINISTRATIVA. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE.
Compete ao
contribuinte o ônus da prova de erro de preenchimento em DCTF, consubstanciada
nos documentos contábeis que o demonstre. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. JUNTADA
DE PROVAS. Deve ser indeferido o pedido de diligência, quando tal providência se
revela prescindível para instrução e julgamento do processo.
Numero da decisão: 3201-004.079 Nome do relator: LEONARDO CORREIA LIMA
MACEDO

A verdade material é valorizada e aclamada por este Colegiado, que prestigia a
busca pelos fatos subjacentes a determinado conjunto documental. Contudo, para trazer esse
direito à tona, é fundamental que o contribuinte assuma seu papel como ator principal nesse
contexto probatório, já que é responsável por provar o quanto alega. Para tanto, deve trazer aos
autos documentos que validem os direitos alegados.
Não foi o caso aqui. Mesmo tendo oportunidade de comprovar seu direito, quando
apresentou o presente recurso, a Recorrente não trouxe NADA aos autos que fosse capaz de
mostrar o crédito a que diz fazer jus. Todos os documentos juntados foram acima relacionados e
não se prestam a comprovar direito de crédito. Mesmo diante do chamado da DRJ, a Recorrente
não se direciona no sentido de trazer provas a seu favor.
DISPOSITIVO
Diante desse cenário, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi

Fl. 575
DF CARF MF
Original